Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712854-20.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON DE HOLANDA MOURA APELADO: ENIR DE ASSIS MARQUES, ADRIANA SALES SALGADO RIBEIRO DE FREITAS ALMEIDA, NELSON DE HOLANDA MOURA D E C I S Ã O O recurso de apelação de NELSON DE HOLANDA MOURA foi interposto tempestivamente, e com o devido preparo, conforme o documento de ID 14423667. Contrarrazões da parte ré, conforme documento de ID 3221524. Recebo o recurso no duplo efeito (artigo 1.012, do CPC). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator